Tribunal: STF
Processo: HC 227045
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-01
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Cairo Frazão Pinto e outro em favor de Guilherme Gomes Vianna contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não decidiu o pedido de habeas corpus, nos autos do HC 755.723/MS.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Está sobrestado o recurso especial defensivo, o que impediria a emissão da guia de recolhimento provisória. (p. 6)



    Sustentam que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, bem como que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 2)



    Afirmam que foi impetrado writ no Superior Tribunal de Justiça em 12.7.2022 veiculando tais pedidos, o qual foi inicialmente concluso para julgamento em 20.9.2022. (p. 3)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para aguardar em liberdade o julgamento do HC no STJ e a determinação a seu relator para imediato julgamento.



    Prestadas informações no eDOC 33.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões do pleito, ainda que acolhidas, não amparam o pleito de liberdade, mas apenas o de redução de pena e abrandamento de regime.



    Além disso, conhecê-las implicaria supressão de instância e atuação per saltum desta Corte no processo, rechaçadas pela jurisprudência consolidada da Corte (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014).



    Há também a pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o lapso de mais de sete meses na fase de conclusão para julgamento ao relator.



    Embora o período exceda o prazo regimental do STJ, não destoa da duração média do curso dos processos nessa Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional. Além disso, os autos foram redistribuídos ao atual relator em 1º.3.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do HC 755.723/MS que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da 5ª Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 1 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente